Tribunal: TJMT
Processo: 0002002-98.2017.8.11.0022
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002002-98.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARDOSO PEREIRA - CPF: 240.095.805-00 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO 1.349.453/MS - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
(REsp 1.349.453/MS, representativo da controvérsia).

É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Cautelar de Exibição de Documentos julgada procedente para determinar a apresentação do contrato de seguro residencial no. 042759031, com condenação do réu a arcar com as despesas judiciais e os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).

O apelante argui ausência de interesse processual do apelado visto que não evidenciada a recusa na entrega pela via administrativa, portanto não preenchidos os requisitos dos arts. 396 e 397 do CPC.

Pugna pela improcedência do feito.

Contrarrazões no ID no. 34576008.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No Recurso Especial representativo de controvérsia 1.349.453/MS, o STJ firmou o entendimento de que na Cautelar de Exibição de Documentos o autor deve demonstrar que a Ação é essencial, adequada e que só há esse meio para a obtenção do suposto direito.

Assim, para a configuração do interesse processual nesse tipo de demanda é preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp no. 1.349.453/MS, 2a Seção/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, sem destaque no original).

No caso concreto
há prova desse pedido, pois o autor notificou extrajudicialmente o réu, como se confirma pelo documento devidamente protocolado pelo representante da instituição financeira (fl. 05 do ID no. 34575952)
.

O apelante sustenta ainda que não comprovada a relação jurídica existente. No entanto, o documento “aviso de vencimento de seguro residencial”
(fl. 04 do ID no. 34575952) é prova suficiente para justificar o interesse processual do apelado.

Assim, existindo indício bastante do
vínculo anterior entre as partes, a recusa do apelante caracteriza pretensão resistida a legitimar a sua responsabilização
pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.

Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade
.
2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo e da apresentação espontânea dos documentos solicitados. Alterar essa conclusão demandaria o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no AREsp no. 613.270/MS, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015, sem grifos no original).

Deste Tribunal:

REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - REGIMENTAL DESPROVIDO. Há interesse processual para propor Ação Cautelar Exibitória, quando existir relação jurídica que vincule as partes e houver pretensão de questionar, em ação principal a ser proposta, as relações jurídicas decorrentes de tais documentos. (RESP 659.139/RS).
Nas ações cautelares de exibição de documentos em que os documentos foram apresentados, ainda que em sede de contestação, não há falar em fixação de honorários
.
O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto.
(AgR no. 173229/2014, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 21/01/2015, DJE de 26/01/2015, sem destaques no original).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - RECUSA DA ENTREGA NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO APRESENTADA RESISTÊNCIA - INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Na ação cautelar de exibição de documentos, só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se ficar configurada a pretensão resistida.
(AgR no. 28260/2015, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/03/2015, DJE de 30/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -

INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO -

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP 1349453) -

NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO -

PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA -ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - VERACIDADE DOS FATOS – ART. 359 DO CPC - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NEGADO SEGUIMENTO - ART. 557, CAPUT, DO CPC. Em julgamento representativo da controvérsia, o STJ definiu que, para a configuração do interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1349453/MS). A condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios é devida apenas se houver pretensão resistida, como no caso em que antes de ajuizada a ação o autor requer administrativamente o documento ou se o réu não traz a documentação pleiteada na inicial, mesmo após determinação judicial.
(AP no. 77510/2015, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/06/2015, DJE de 02/07/2015).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau exigem majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de R$1.000,00 para R$2.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020